Tribunal: TJDFT
Processo: 0735427-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735427-08.2024.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Ville Brazil Empreendimentos Imobiliários Ltda Apelados: Junia Laender Perez Ricardo Laender Perez Graci Bogea Perez D e c i s ã o Trata-se de apelação cível interposta pela sociedade empresária Ville Brazil Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos no 0735427-08.2024.8.07.0001. Nos termos das regras previstas no art. 312, e seguintes, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, diante da aplicação, ao caso, da norma estabelecida pelo art. 145, § 1o, do Código de Processo Civil, declaro minha suspeição para julgar o presente recurso. Assim, à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a redistribuição dos presentes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator